Tribunal: TJES
Processo: 5007995-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LAURO CALENTTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MAURO CALENTTE

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES – Dr. ARION MEGAR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou as preliminares opostas em cumprimento individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, na qual o exequente busca a recomposição de perdas inflacionárias oriundas do Plano Verão (1989). O agravante alega prescrição, ilegitimidade ativa, necessidade de suspensão do feito (Tema 1033/STJ), incompetência territorial e inadequação do procedimento de liquidação adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação de vínculo associativo com o IDEC para legitimar o cumprimento individual da sentença; (iii) determinar se o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1033 pelo STJ; (iv) verificar a competência territorial para o cumprimento da sentença coletiva; e (v) apurar se é exigível a adoção do procedimento comum com dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser validamente interrompido por protesto judicial, nos termos dos arts. 202, II, do CC e 240, §1º, do CPC. No caso concreto, o protesto promovido pelo MPDFT interrompe validamente a prescrição, conforme reconhecido pelo STJ e pelo próprio TJES.

A legitimidade ativa do poupador independe de filiação ao IDEC, conforme tese firmada no REsp 1.362.022/SP (Tema 880), pois a sentença coletiva em ações civis públicas tutela direitos individuais homogêneos de forma ampla e gera efeitos ultra partes.

O julgamento do Tema 1033/STJ já foi concluído, afastando a tese do agravante e tornando incabível a suspensão do processo com base em sua pendência.

O foro do domicílio do consumidor é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, conforme dispõe o art. 516, §1º, do CPC e a tese firmada no Tema 1075 do STJ.

A liquidação de sentença por cálculos é adequada quando a sentença coletiva já define os critérios objetivos de apuração do valor, sendo desnecessária nova fase cognitiva, nos termos do art. 509, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva pode se dar por protesto judicial promovido por ente legitimado.

O poupador beneficiado por sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada por associação possui legitimidade para promover o cumprimento, independentemente de filiação à entidade.

O julgamento do Tema 1033/STJ não impõe a suspensão de processos em curso que tratem da mesma matéria, dada a consolidação da tese.

O foro do domicílio do consumidor é competente para o cumprimento individual de sentença coletiva.

A liquidação por cálculos é admissível quando os critérios estão previamente definidos na sentença coletiva, não se exigindo dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; CPC, arts. 240, §1º, 509, II, e 516, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.362.022/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.04.2021, DJe 24.05.2021 (Tema 880); STJ, REsp 1.391.198/RS, j. sob o rito dos repetitivos; STJ, Tema 1075; TJES, AgInt 5001381-56.2023.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007995-43.2024.8.08.0000

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
MAURO CALENTTE

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES – Dr. ARION MEGAR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem, trata-se de
cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC
, na qual o agravado,
LAURO CALENTTE
, busca a
recomposição de perdas inflacionárias decorrentes de expurgos nos rendimentos da caderneta de poupança
no período do Plano Verão (1989), tendo em vista decisão coletiva transitada em julgado. O Banco do Brasil, por sua vez, opôs preliminares e questionamentos que foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, ensejando a interposição do presente agravo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:(i) a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão executiva, por ausência de interrupção válida do prazo; (ii) a ilegitimidade ativa do agravado, ante a ausência de comprovação de vínculo associativo com o IDEC; (iii) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça; (iv) a incompetência territorial do juízo de origem para processar a execução individual da sentença coletiva; (v) a necessidade de observância do procedimento comum, com ampla dilação probatória, nas ações de liquidação e cumprimento de sentença.

Passo à análise das preliminares suscitadas pelo agravante, as quais serão reexaminadas de forma individualizada, ponto a ponto, a fim de melhor elucidar a controvérsia.

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Alega o agravante que a pretensão do agravado encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, sob o fundamento de que não teria havido interrupção válida do prazo prescricional e que o cumprimento individual da sentença coletiva somente foi ajuizado muitos anos após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil pública.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
nas execuções individuais de sentença proferida em ações civis públicas para defesa de interesses individuais homogêneos
, o prazo prescricional é de cinco anos,
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
.

No entanto, esse prazo pode ser validamente
interrompido por protesto judicial
ou
por requerimento expresso do titular do direito material
, nos termos dos artigos 202, II, e 240, §1º, do Código Civil e do CPC.

No caso concreto, conforme documentos acostados aos autos, houve protesto judicial promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nos autos nº 2014.01.1.148561-3, com o objetivo de interromper a prescrição das ações individuais oriundas da sentença proferida na ACP dos planos econômicos. O STJ já reconheceu
a eficácia desse protesto em ações análogas
, conferindo-lhe o caráter de interrupção válida e eficaz para todos os poupadores beneficiados pela sentença coletiva.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES.

2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
.

3.Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Aldary Nunes Júnior, Data de Julgamento:
21/03/2024)

Logo,
não há que se falar em prescrição da pretensão executiva individual
, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Assim,
REJEITO
a Prejudicial de mérito de prescrição arguida.

2. ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o agravante que o exequente não comprovou vínculo associativo com o IDEC — autor da ação coletiva — e, por isso, carece de legitimidade para promover a liquidação e o cumprimento individual da sentença proferida naquela demanda.

Tal argumento, porém,
contraria entendimento pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem reiteradamente decidido que,
em se tratando de ações civis públicas ajuizadas por associação legitimada
, como o IDEC,
não se exige demonstração de filiação ou autorização expressa por parte dos beneficiários da sentença para a propositura da execução individual
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...)Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
.". Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

A razão de ser desse entendimento reside no próprio caráter coletivo da demanda, cujo objeto é a tutela de interesses individuais homogêneos, isto é, aqueles que, embora tenham natureza individual,
decorrem de origem comum e são passíveis de tratamento coletivo
, sendo a sentença coletiva apta a gerar
efeitos ultra partes
.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

3. SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1033 DO STJ

Defende o agravante que o feito deveria permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Tema 1033 pelo STJ, que trata da "possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada por associação".

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Ou seja,
não há mais qualquer razão para suspensão do feito com base na pendência de julgamento desse tema
, pois o entendimento já foi consolidado e é totalmente contrário à tese sustentada pelo agravante.

Assim,
rejeito a preliminar de necessidade de suspensão do processo
.

4. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Alega o agravante que o cumprimento de sentença deveria ser proposto no foro do juízo prolator da sentença coletiva, e não no domicílio do consumidor, motivo pelo qual requer o reconhecimento da incompetência do juízo de origem.

Sem razão.

Nos termos do que dispõe o artigo 516, §1º, do CPC, é possível o
cumprimento de sentença no juízo do domicílio do exequente
, especialmente nos casos de tutela de direitos individuais homogêneos oriundos de ação coletiva.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação civil pública sob o nº 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR, como se pode conferir: O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial n. 1.243.887/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC de 1973, quando a Corte Especial fixou a seguinte tese: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)..” (REsp n. 1.916.505, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/07/2025.)

Dessa forma, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por poupador residente no município de Alfredo Chaves/ES,
é plenamente competente o juízo local para processar a demanda
, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

5. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM

Sustenta ainda o agravante que a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva deveriam obedecer ao procedimento comum, com fase de conhecimento própria e ampla dilação probatória.

O argumento também não procede.

Na hipótese dos autos, a sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito material dos poupadores à recomposição dos expurgos inflacionários de determinada data, fixando os critérios de cálculo de forma clara. O que se busca no cumprimento individual é,
tão somente, a quantificação do valor a ser pago ao exequente
, com base nos parâmetros estabelecidos na sentença coletiva.

O artigo 509 do CPC autoriza expressamente a
liquidação por cálculos
, independentemente de nova instrução probatória, quando os elementos necessários ao cálculo já se encontram disponíveis — como é o caso.

Ademais, eventual discordância quanto aos cálculos apresentados pelo exequente
pode ser enfrentada por meio de impugnação específica
, não sendo necessária a instauração de nova fase cognitiva autônoma.

Rejeito, assim, a preliminar de inadequação procedimental.

Ante o exposto, e conforme demonstrado ao longo da análise das preliminares,
não há qualquer irregularidade no processamento do cumprimento de sentença
, que tramita de forma adequada ao sistema jurídico vigente e em conformidade com os entendimentos sedimentados nos tribunais superiores.

Não se verificando violação a direito líquido e certo do agravante, e inexistindo motivo para a reforma da decisão atacada,
o indeferimento do pedido de efeito suspensivo já se mostrava adequado, e sua confirmação é medida que se impõe
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. C
ONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.